Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010103-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO DA CRUZ JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Paulo da Cruz Junior, à conta de suposto ato coator creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos de roubo tentado e corrupção de menores.
Sustenta a defesa não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pelo fato de o paciente ser portador de bons antecedentes e tecnicamente primário.
Argumenta que utilizar como fundamento uma ação penal em curso, relacionada a fato praticado no ano de 2011, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No tocante à gravidade concreta do crime, aduz que a violência é intrínseca ao tipo penal, afirmando que na ação delituosa não foram usadas arma de fogo ou arma branca, e que a própria vítima conseguiu se desvencilhar dos agentes, colocando-os para fora da residência.
Salienta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, destacando que Paulo trabalha desde 04.11.2013 na empresa JBS/AS como faqueiro, possuindo emprego lícito e residência fixa.
Ao final, invocando o princípio da homogeneidade, pugna pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.114090, no dia 09.05.2021, aproximadamente 19h30m, policiais militares estavam em policiamento ostensivo quando visualizaram dois rapazes em uma motocicleta Honda de cor azul, um deles sem capacete, trafegando em alta velocidade.
Ao serem abordados nada foi encontrado com eles, mas próximo ao local da detenção, os policiais acharam uma arma Airsoft, que tinha sido dispensada por um dos agentes ao escutar o barulho da sirene.
Enquanto realizavam a abordagem, a equipe recebeu a comunicação de um roubo ocorrido na rua Rio Branco; assim, deslocaram-se até o local, onde encontraram a vítima com um sangramento na testa. Segundo o ofendido, Luis Manuel Tomas Martins, ele estava deitado na sala quando foi surpreendido por dois meliantes anunciando o assalto.
Paulo da Cruz Junior foi reconhecido pela vítima, Laura Cristiely Thomas Martins.
Na audiência de custódia, ocorrida em 11.05.2021, o juízo a quo decretou a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, fundamentando sua decisão no modus operandi da ação delituosa e na recidiva criminosa do paciente.
Posteriormente, a impetrante apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferido pelo juízo sob os seguintes argumentos:
“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de Paulo da Cruz Júnior, ao argumento que o acusado não apresenta risco à ordem pública, já que é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Sustenta a desproporcionalidade da medida, porquanto deve-se atentar-se à homogeneidade da cautelar, pois ao final do processo se for condenado cumpriria pena em regime aberto ou semiaberto. Diante disso, pugnou pela concessão da liberdade provisória ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID: 57535717). Pois bem.
Diferentemente do alegado pela defesa, a liberdade do réu ainda representa risco para garantia da ordem pública, conforme explanado na decisão que decretou a sua prisão preventiva (ID:57658892), uma vez que além da contumácia delitiva, foi ressaltado o modo como o crime foi praticado, isto é, em concurso de agentes e com o emprego de violência desproporcional por meio golpes nas vítimas que resultou em lesão na região do supercílio direito em desfavor do ofendido Luís Manuel Tomás Martins, conforme constatado no auto de exame de corpo de delito de ID: 55803544 – pág. 30/32.
Nesse sentido, a recidiva criminosa somada a gravidade concreta do crime demonstra a periculosidade do réu e, por corolário, justifica a necessidade da medida mais gravosa consubstanciada na sua prisão para fins de acautelar o meio social.
(...)
Assim, conforme também já dito na decisão que decretou a prisão preventiva, não há que se falar em aplicação ao acusado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, vez que inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, em razão dos motivos acima expostos.
Além disso, embora a defesa sustente que o réu possui bons predicados, certo é que tais elementos, por si só, não obstam a manutenção da prisão quando devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida, como é o caso destes autos.
(...)
Por fim, a presente custódia cautelar não resulta em violação ao princípio da homogeneidade, visto que tem natureza distinta da prisão final, porquanto tem por finalidade a garantia da ordem pública, de modo que neste momento processual não é possível conjecturar a respeito de eventual quantitativo de pena e/ou regime prisional a ser aplicado, pois a prisão ora decretada é distinta da prisão-pena, e por conseguinte, das prisões eventualmente decretadas e advindas do regime prisional.
(...)
À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Paulo da Cruz Júnior”.
O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente pelo modus operandi da conduta e pela reiteração delitiva.
Na delegacia, a vítima, Luis Manuel Tomas Martins, que possui 57 (cinquenta e sete) anos, relatou que: “depois de anunciado o assalto, os suspeitos pegaram o declarante pelo pescoço e desferiram um socos em sua testa, onde em seguida um dos meliantes escorregou, momento em que a vítima correu para o quarto e se trancou; (...) Que afirma o declarante que as agressões resultaram em um corte acima da sobrancelha, onde a vítima teve que se deslocar para o HRCOL para fazer suturas”.
Laura Cristiely Thomas Martins afirmou que “começou a ouvir seu genitor Luis Manuel gritá-la pedindo socorro; Que afirma a declarante que então saiu do quarto e começou a gritar, pois observou que dois homens estavam agredindo seu pai; Que afirma a declarante que então um dos meliantes, sendo moreno e alto a puxou pelos cabelos e braços, mandando a mesma calar a boca; Que afirma a declarante que um homem estava com a camiseta azul continuou agredindo seu genitor; Que afirma que em dado momento o homem que agredia seu pai veio a cair no chão, momento em que Luis saiu correndo para o quarto e se trancou”.
Muito embora a defesa afirme que a violência está intrínseca ao delito de roubo, verifico que, no caso concreto, ela transbordou a normalidade, uma vez que os agentes agrediram um senhor de 57 (cinquenta e sete) anos, causando-lhe um corte no rosto.
O modus operandi da ação – concurso de agentes e violência desproporcional – denota a periculosidade do agente, que justifica a prisão cautelar.
Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se fundamentada a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 658035 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 07.06.2021).
Ademais, apesar de Paulo da Cruz ser tecnicamente primário, responde a ação penal pelo cometimento de furto qualificado (19959-62.2011.811.0042) e a termo circunstanciado de ocorrência (1003044-05.2020.8.11.0009) por uso de entorpecentes.
De mais a mais, o fato de o paciente foi sido preso após a prática de delito de roubo em conjunto com um adolescente de 16 (dezesseis) anos indica maior reprovabilidade da conduta, o que, ao menos por ora, afasta a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados – emprego lícito e residência fixa –, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.